Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-56.2016.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - DEMONSTRAÇÃO DA PACTUAÇÃO - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
2- A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. A mera alegação de crise econômica, por si só, não possibilita a revisão contratual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000825-56.2016.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.126.199/0001-85 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - DEMONSTRAÇÃO DA PACTUAÇÃO - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1-No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

2- A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. A mera alegação de crise econômica, por si só, não possibilita a revisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por VIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação onde figura como parte contrária BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, perante a Vara Única da Comarca de Querência da 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo somente é permitida quando houver expressa pactuação, a teor da Súmula 539 do STJ; (ii) fala da infringência ao Art.591 do Código Civil e (iii) que as tarifas repassadas ao consumidor são ilegais, conforme jurisprudências pátrias, de modo que devem ser afastadas;(iii) pugna, ainda, pela aplicação da teoria da imprevisão, pois a crise econômica pela qual passou o país impactou diretamente na atividade empresarial do agravante, ocasionando o “rompimento da equivalência das prestações” e a “onerosidade excessiva da renegociação”.

.Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões (Id. 13771961) pela manutenção .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020